Tribunal: TJSP
Processo: 2223884-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223884-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TAFF
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, é agravado MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223884-79.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 42.887 – Flavia
2
VOTO No: 42.887
AGRV. No: 2223884-79.2019.8.26.0000
COMARCA: Barueri
JUÍZA 1a INST.: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
AGTE. : Taff Transportes Rodoviários Ltda
AGDA. : Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Agravo de Instrumento. Ressarcimento. Transporte
de mercadorias. Pretensão à denunciação da lide às
empresas gerenciadora de risco e subcontratada.
Indeferimento. Desnecessidade neste momento processual. Ausência de comprovação da responsabilidade das partes. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide às empresas
subcontratada e gerenciadora de riscos, sob a fundamentação de que
acarretaria a ampliação objetiva da lide, além de não haver prova acerca da
existência da obrigação contratual de indenizar (fls. 107/110).
Afirma que a manutenção da decisão implica em violação
ao princípio da celeridade e da economia processual, havendo possibilidade de
discussão acerca da responsabilidade de indenização quanto a mercadoria
roubada. Sustenta que o indeferimento também ofende à ampla defesa e o
direito ao contraditório, porquanto, diante do incêndio ocorrido em sua sede,
não tem condições de suportar gastos decorrentes da eventual condenação,
para só então, perseguir o respectivo ressarcimento. Argumenta, finalmente,
que cumpriu com todos seus deveres, sendo injusto imputar-lhe
responsabilidade pelo evento fatídico, evidente a falha da empresa
gerenciadora de riscos.
Processado apenas no efeito devolutivo (fl. 584) e
respondido às fls. 590/609.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223884-79.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 42.887 – Flavia
3
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, a denunciação da lide constitui
modalidade de intervenção de terceiro, em que se pretende incluir no processo
uma nova ação, subsidiária àquela originariamente proposta, a ser analisada
caso o denunciante venha a sucumbir na ação principal.
Via de regra, tem fundamento na figura do direito de
regresso, pelo qual aquele que vier a sofrer algum prejuízo, pode,
posteriormente, recuperá-lo de terceiro, que por alguma razão é seu garante.
Conquanto não se discuta que a denunciação da lide
tenha por objeto facilitar e agilizar a responsabilização de terceiro, e, assim,
garantir a celeridade da prestação jurisdicional, na espécie, a inclusão
pretendida provocaria, justamente, efeito inverso.
Isto porque, a verificação da responsabilidade da
agravante ainda não restou comprovada por eventual falha na prestação do
serviço e provocaria a criação de um feito paralelo, com dilação probatória sob
o crivo do contraditório, o que acarretaria tumulto na lide originária e
consequente ofensa aos princípios da celeridade e economia processuais.
Nesse sentido, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE (CPC, ART. 70, III) À
SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE PATROCINOU
ANTERIOR EXECUÇÃO ENTRE AS PARTES. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA
DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223884-79.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 42.887 – Flavia
4
DESCABIMENTO. FUNDAMENTO NOVO ESTRANHO
À LIDE PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira
a denunciação da lide, é necessário que o
litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato,
a indenizar a parte vencida, em ação regressiva, sendo
vedado, ademais, introduzir-se fundamento novo no feito,
estranho à lide principal. Precedentes.
2 - In casu, para admitir-se a denunciação da lide seria
imperiosa a análise de fato novo, diverso daquele que
deu ensejo à ação principal de reparação por danos
morais, qual seja a demonstração, por parte da
instituição financeira denunciante, de que a sociedade de
advogados denunciada agira com falha no patrocínio de
ação de execução, o que demandaria incursão em seara
diversa da relativa à reparação por indevida negativação.
3 - A recorrente não fica impedida de ajuizar demanda
regressiva autônoma em face da indevidamente denunciada para o exercício da pretensão de
ressarcimento dos danos morais devidos à autora da
ação principal, em caso de procedência desta ação.
4 - Recurso especial desprovido”.
(STJ, REsp no 701.868/PR, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo,
Dj 11.02.2014)
Ademais, consoante se vislumbra das razões ora
expostas, a pretensão do recorrente está calcada, tão-somente, na eventual
responsabilidade das litisdenunciadas, fato que, à luz do quanto disposto no
art. 125 do Estatuto de Rito, não autoriza a modalidade eleita de intervenção de
terceiro, posto que não reconhecida, ainda, a responsabilidade da agravante no
presente caso.
Nesse sentido, já se decidiu que “A jurisprudência da
Corte está assentada na direção de não ser obrigatória a denunciação da lide
com base no art. 70, III, do Código de Processo Civil, não cabendo quando o
denunciante pretende transferir, por inteiro, a responsabilidade que lhe é
imputada...” (REsp 528.551/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 235).
Observe-se, ainda, que de acordo com o inciso II do
mencionado artigo 125, a denunciação é admitida “àquele que estiver obrigado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223884-79.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 42.887 – Flavia
5
por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem
for vencido no processo".
“In casu”, como bem salientado pela magistrada de piso,
sequer foram acostados os contratos firmados com a empresa gerenciadora de
risco e aquela subcontratada, o que exclui a aplicabilidade do inciso em
comento.
Finalmente, cumpre salientar que nada impede que o
eventual direito regressivo seja postulado em ação autônoma, nos termos do
disposto no §1o do artigo 125, do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator